Tribunal: TJES
Processo: 5000014-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apontando omissão no acórdão proferido por esta e. Quarta Câmara.

Aduz, em apertada síntese, omissão quanto à aplicabilidade do decreto municipal nº 11.738/2003 e do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões recursais no movimento id 2496565.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria, 31 de agosto de 2022
.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apontando omissão no acórdão proferido por esta e. Quarta Câmara.

Aduz, em apertada síntese, omissão quanto à aplicabilidade do decreto municipal nº 11.738/2003 e do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões recursais no movimento id 2496565.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão, assiste razão em parte à embargante.

Restou consignado no voto condutor do acórdão objurgado que
pela Lei Estadual nº 9.974/2013 o município não possui isenção para o pagamento das custas sucumbenciais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Deste modo, deve ser sanada a omissão apontada, devendo constar na parte dispositiva do acórdão:

“
Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.”

Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à aplicabilidade da
legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO RECONHECIDA – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Restou consignado no voto condutor do acórdão objurgado que pela Lei Estadual nº 9.974/2013 o município não possui isenção para o pagamento das custas sucumbenciais.

2 - Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

3 – Omissão sanada para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

4 – Recurso parcialmente provido com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.